Tribunal: TJSP
Processo: 1003061-56.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais – Sentença de procedência – Contrato de compra e venda de imóvel – Atraso na entrega da obra – Prazo incerto estipulado em contrato que não pode ser aceito – Consumidor que tem direito a saber de forma clara e segura qual o prazo de conclusão da obra – Mora comprovada – Lucros cessantes devidos – Súmula 162 desta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais – Sentença de procedência – Contrato de compra e venda de imóvel – Atraso na entrega da obra – Prazo incerto estipulado em contrato que não pode ser aceito – Consumidor que tem direito a saber de forma clara e segura qual o prazo de conclusão da obra – Mora comprovada – Lucros cessantes devidos – Súmula 162 desta Corte – Juros de obra que não podem ser cobrados após o prazo de conclusão da obra – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003061-56.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, são apelados MARCELO DE
OLIVEIRA LARA (JUSTIÇA GRATUITA) e MACKSUEL RODRIGUES BRAZ FERRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003061-56.2020.8.26.0451
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelados: Marcelo de Oliveira Lara e Macksuel Rodrigues Braz Ferro
Comarca: Piracicaba 3a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Lourenço Carmelo Tôrres
VOTO no 39648
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória c.c.
indenização
por
danos
materiais

Sentença
de
procedência
Contrato de compra e venda de imóvel

Atraso na entrega da obra
Prazo incerto estipulado em
contrato que não pode ser aceito – Consumidor que tem
direito a saber de forma clara e segura qual o prazo de
conclusão da obra Mora comprovada Lucros cessantes
devidos
Súmula 162 desta Corte
Juros de obra que não
podem ser cobrados após o prazo de conclusão da obra

Sentença mantida Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MRV
Engenharia e Participações S/A contra a r. sentença de fls. 186/191,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
c.c. indenização por danos materiais ajuizada por Marcelo de
Oliveira Lara e Macksuel Rodrigues Braz Ferro, para condenar a ré a
pagar à autora lucros cessantes, no valor de 0,5% mensal sobre o
valor atualizado do contrato, acrescidos de juros moratórios legais a
partir da citação, a contar de 29 de abril de 2011 até a efetiva
entrega do bem, 12 de julho de 2012, bem como a restituir todos os
valores pagos após 29 de abril de 2011, a título de juros de obra, os
quais
deverão
ser
corrigidos
monetariamente
desde
cada
desembolso e acrescidos de juros moratórios legais a contar da
citação. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% sobre o valor da condenação.
2.
A ré opôs embargos de declaração (fls. 193/196), que foram
rejeitados (fls. 268/269).
3.
Inconformada, insurge-se a apelante (fls. 271/285) suscitando
preliminar de ilegitimidade passiva com relação ao pedido de
devolução de juros de obra. No mérito, alega, em resumo, que
ocorreu a prescrição, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil.
Diz que não houve mora na entrega do imóvel, tendo em vista a
previsão contratual no sentido de que o prazo de conclusão seria de
18 meses após a assinatura do contrato de financiamento. Aduz que
não é ilegal a cobrança de juros de obra após o prazo ajustado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a entrega das chaves. Sustenta que não foi comprovada a
ocorrência de lucros cessantes. Pede, pois, a reforma da r. sentença.
4.
Contrarrazões (fls. 353/359).
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso não merece provimento.
6.
A preliminar de ilegitimidade passiva com relação ao pedido
de devolução dos juros de obra cobrados não prospera, tendo em
vista que o fato de a instituição financeira ser a destinatária final do
referido valor é irrelevante, uma vez que a cobrança em si se deve a
relação entre o adquirente e a vendedora do imóvel, porquanto
somente a esta última se imputa o atraso na entrega da obra.
7.
Afasto também a arguição de prescrição, posto que se trata
de ação de responsabilidade civil fundada no inadimplemento
contratual, de caráter indenizatório, sobre a qual se aplica o prazo
geral decenal do artigo 205 do mesmo diploma, em decorrência da
falta de previsão específica de prazo diverso.
8.
Nesse sentido o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA
DO
BEM
IMÓVEL
NA
DATA
PACTUADA.
LUCROS
CESSANTES. CABIMENTO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE
OMISSÕES. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS E
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. [...] 4. Incidência do prazo prescricional
decenal (art. 205 do Código Civil), porquanto a
pretensão deriva do não cumprimento de obrigação e
deveres constantes do contrato. 5. A jurisprudência do
STJ está sedimentada no sentido de que a inexecução
do contrato de promessa de compra e venda,
consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na
data acordada, acarreta, além de dano emergente,
figurado
nos
valores
das
parcelas
pagas
pelo
promitentecomprador e lucros cessantes. 6. Agravo
interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1296944
SP/0119849-7. 4a Turma. Min. Luis Felipe Salomão. J.
18.09.2018. DJe 21.09.2018).
9.
No mais, cediço que a cláusula que vincula o prazo de término
da obra à assinatura do contrato de financiamento se mostra
abusiva, por ser genérica, causando prejuízo ao consumidor.
10.
Assim, de rigor a manutenção da sentença que considerou
como data para término da obra aquela prevista de forma clara e
segura para o consumidor, qual seja, outubro de 2010, acrescida do
prazo de tolerância, que não se mostra ilegal.
11.
Registro inexistir abusividade na cláusula que fixa prazo de
tolerância para a entrega de obra em contratos de compra e venda
de imóveis em construção, que é amplamente difundida neste
mercado, sujeito às mais variadas circunstâncias durante sua
execução. Ainda que possa aparentemente colocar o consumidor
em desvantagem diante da inexistência de um prazo de carência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
semelhante para o pagamento das parcelas do preço
, uma vez
aceita, não pode ser considerada ilegal.
12.
Assim, comprovada a mora da ré com relação à entrega do
imóvel, tornou-se legítima a expectativa dos autores de receber seu
imóvel, motivo pelo qual as rés devem indenizá-los pelos danos
materiais enfrentados, sendo irrelevante a destinação que aqueles
dariam ao imóvel, nos termos da Súmula 162 deste Tribunal, que
dispõe que “Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto
do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do
adquirente, independentemente da finalidade do negócio”.
13.
No que tange aos juros de obra, é certo que, em acórdão
paradigma do C. STJ (EREsp 670117/PB), restou assentado que seria
injusto que aqueles que optassem pelo pagamento do valor do
imóvel de forma parcelada pagassem, ao final, a mesma quantia
daqueles que optassem pelo pagamento à vista e que, embora não
haja capital emprestado ao consumidor que paga à prazo, a
construtora antecipa recursos para que o imóvel seja construído,
recuperando-os somente ao final, após a quitação do preço,
usualmente mediante financiamento bancário contratado pelos
adquirentes.
14.
Destarte, havendo antecipação de recursos pela construtora, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança de juros durante a fase de construção se torna legítima,
assim como legítima a transparência com que deve vir expressa em
contrato, de maneira que o consumidor poderá sopesar sua opção
de adquirir o imóvel à vista ou à prazo, mediante o pagamento de
preço justificadamente diverso para uma hipótese e outra. Afinal, se
não houver esta distinção, as incorporadoras certamente embutirão
no preço final os “juros no pé”, mas sem nenhuma transparência.
15.
No caso sob exame, restou comprovado o atraso na entrega
da obra e, por isso, os juros de obra cobrados após a mora se
mostram ilegais.
16.
Nesse sentido, vale destacar ainda a tese pacificada pelo IRDR
no 0023203-35.2016.8.26.0000, tema 6: "É ilícito o repasse dos 'juros de
obra', ou 'juros de evolução de obra', ou 'taxa de evolução da obra',
ou outros encargos equivalentes, após o prazo ajustado no contrato
para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de
tolerância”.
17.
De rigor, pois, a manutenção da r. sentença.
18.
Dou por prequestionada toda a matéria arguida pelas partes,
sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração
apenas para esse fim.
19.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra e, com fulcro no art. 85, §11, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o
valor da condenação.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR